Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701636-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: HILBERT SILVA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25198941) opostos por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de HILBERT SILVA ROCHA, ante Acórdão de ID 25053997 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e concedeu-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, HILBERT SILVA ROCHA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de maio de 2021 16:01:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador